Tribunal: TJDFT
Processo: 0726523-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Face ao pedido de efeitos infringentes formulado nos embargos de declaração opostos por BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. (ID 31705191), intime-se a parte embargada para apresentar resposta no prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, conforme art. 1.023, §2o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se.